Tribunal: TJES
Processo: 0000200-75.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-75.2021.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONES FLORIANO COSTALONGA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000200-75.2021.8.08.0065

RECORRENTES: DIONES FLORIANO COSTALONGA, JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS

Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ELAINE BRANDAO GOMES - ES31328-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL DEVIDAMENTE APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de contradição, uma vez que, apesar de admitir que não tenham sido observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, ainda assim, não reconhece a nulidade.

2. A pronúncia dos acusados não fora baseada somente no reconhecimento pessoal, mas em outras provas colhidas durante a instrução, mormente os depoimentos das testemunhas, que identificaram, com precisão, os acusados como sendo os autores do crime.

3. Hipótese em que foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a entender pelo afastamento da questão preliminar suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000200-75.2021.8.08.0065

RECORRENTES: DIONES FLORIANO COSTALONGA, JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS

Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ELAINE BRANDAO GOMES - ES31328-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIONES FLORIANO COSTALONGA

em face do v. Acórdão de Id. 4915496, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu, mantendo a pronúncia do acusado nos termos da decisão do magistrado
a quo
.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de contradição, uma vez que, apesar de admitir que não tenham sido observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, ainda assim, não reconhece a nulidade.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 29 C/C ARTIGO 288, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

1.1.
“As regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. No caso, no momento do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado em esfera investigativa, foi respeitado o procedimento do mencionado dispositivo legal. Além disso, a condenação do recorrente foi pautada em outros elementos de prova, afastando qualquer nulidade arguida. (TJES; APCr 0001408-51.2021.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)
”.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões dos recursos interpostos, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Recursos improvidos.

A defesa técnica sustenta que requereu no Recurso em Sento Estrito, em sede preliminar, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão de suposta inobservância dos requisitos constantes no art. 226, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, examinando o voto condutor, tem-se que a tese elencada pelo embargante fora devidamente enfrentada. Vejamos:

“
O recorrente
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
pugna, ainda, pela declaração de nulidade da decisão, em razão de suposta inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que, mesmo nas hipóteses de mácula no reconhecimento pessoal, é possível a manutenção da condenação, desde que haja outros elementos de prova passíveis de sustentar, com segurança, a autoria delitiva. Nesse sentido, destaco o acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA QUE O ACUSADO ERA SEU CONHECIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Este Eg. Tribunal de Justiça tem, inclusive, aplicado esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, 1º PARTE, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. Preliminar de nulidade. Ofensa ao art. 226, do CPP. Não ocorrência. 2. Mérito. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Redução da pena-base. Inviabilidade. 4. Decote da circunstância agravante de ter o agente cometido o crime contra mulher grávida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Preliminar de nulidade. As regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. No caso, no momento do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado em esfera investigativa, foi respeitado o procedimento do mencionado dispositivo legal. Além disso, a condenação do recorrente foi pautada em outros elementos de prova, afastando qualquer nulidade arguida.
Por sua vez, salienta-se que a identificação criminal compreende o processo datiloscópico e fotográfico e, ainda, coletado material biológico para a obtenção do perfil genético, para fins de individualização do acusado, o que não se confunde com o reconhecimento de pessoas pela vítima do delito, nos moldes como autoriza o art. 226, do código de processo penal. Preliminar rejeitada. (TJES; APCr 0001408-51.2021.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)

Na hipótese em análise, ainda que as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, não tenham sido observadas com precisão, a formação do convencimento do magistrado lastreou-se nas demais provas produzidas em juízo, de forma a sustentar a decisão de pronúncia.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o recorrente se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.”

Em outras palavras, a pronúncia dos acusados não fora baseada somente no reconhecimento pessoal, mas em outras provas colhidas durante a instrução, mormente os depoimentos das testemunhas, que identificaram, com precisão, os acusados como sendo os autores do crime.

Acerca do tema, inclusive, o Supremo Tribunal Federal fixou, recentemente, o entendimento de valoração igualitária do reconhecimento pessoal fotográfico e os demais meios de prova. Vejamos:

“O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação); ao contrário, deve ser valorado como os demais”. (HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Nesse sentido, não há que se falar em contradição no julgado, visto que, na hipótese, foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a entender pelo afastamento da questão preliminar suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito.

Urge que, no caso, o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que, no entanto, não deve ser feito em sede de embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)